Tribunal: TJBA
Processo: 0500311-13.2014.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500311-13.2014.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA

APELADO: GILMARA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL REZENDE registrado(a) civilmente como GABRIEL REZENDE PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO OU DEFICIÊNCIA PROLONGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por OI Móvel S/A contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e de Defesa do Consumidor da Comarca de Amargosa/BA, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por Gilmara Batista dos Santos. A sentença condenou a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço de telefonia móvel à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a falha na prestação do serviço de telefonia móvel restou suficientemente comprovada e se é apta a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de telefonia é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Aplica-se ao caso a teoria do risco administrativo.

A prestadora do serviço não comprovou de forma inequívoca a regularidade na prestação dos serviços, tendo se limitado a apresentar documentos internos unilaterais, sem força probatória suficiente para afastar a verossimilhança das alegações da consumidora.

A parte autora apresentou descrição circunstanciada dos fatos e elementos que evidenciam a recorrência de falhas na cobertura da operadora na região, inclusive com base em relatos veiculados em meios de comunicação locais.

Diante da hipossuficiência da parte consumidora, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A interrupção injustificada ou a substancial deficiência na prestação de serviço essencial, como a telefonia, configura lesão a direito da personalidade e enseja reparação por dano moral, sendo o valor arbitrado de R$ 3.000,00 compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento), conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público de telefonia é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF.

2. A interrupção injustificada ou a substancial deficiência na prestação de serviço essencial configura dano moral indenizável.

3. A inversão do ônus da prova é cabível quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência fornecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500311-13.2014.8.05.0006
, em que figuram como apelante OI MOVEL S.A. e como apelada GILMARA BATISTA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.